Tribunal: TJDFT
Processo: 0043190-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA ELETRÔNICO. LEI No 11.419/2006, ART.5o, § 6o. BANCO BRB. CADASTRAMENTO NO PJE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.921, § 2o, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE ARTIGO 485, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1.É considerada pessoal, para todos os efeitos legais, a intimação via sistema, da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica nesse TJDFT, realizada nos termos do art. 5o §§ 1o e 6o da Lei no 11.419/2006, pelo que atendido o disposto no art. 485, III e § 1o do CPC.
2. Não obstante a relação processual tenha sido perfectibilizada, não se observa resistência à execução, razão pela qual não se aplica à hipótese o § 6o do art. 485, do CPC, tampouco a súmula 240 do STJ.
3.Tendo ocorrido a extinção, em razão da desídia do autor/apelante, que não juntou aos autos a planilha atualizada do débito exequendo, não há que se falar em suspensão do processo executório, nos termos do art. 921, III, do CPC.
4 Respaldada no princípio da causalidade, caberá ao autor, conforme § 2o do art. 485, parte final, do CPC, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa.
5.Recurso desprovido.